Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-15.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DE QUEM INGRESSA NA VIA E ATINGE VEÍCULO QUE TRAFEGAVA PELA VIA PREFERENCIAL. CULPA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré face a sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou ao pagamento de R$ 4.259,66 a título de reparação pelo dano material ocasionado à moto da parte recorrida em acidente de trânsito no qual as partes se envolveram. Em síntese, a parte recorrente rechaça a dinâmica do acidente narrada na inicial e afirma que o abalroamento ocorreu por culpa da recorrida. Argumenta que foi surpreendida quando, por negligência, a recorrida, em alta velocidade, "apareceu” de forma abruta na via sem a devida cautela, enquanto realizava manobra. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido inicial seja improcedente e seu pedido reconvencional procedente.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 53196917).
III. O art. 373 do Estatuto Processual Civil, atribui à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e à parte ré o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
IV. No caso em exame, a parte recorrente limitou-se a discorrer sobre sua versão acerca da dinâmica do acidente, sem carrear aos autos prova que ampare sua narrativa, a não ser a conclusão que pretende fazer extrair das fotografias dos veículos.
V. De outro lado, a recorrida trouxe à baila vídeo que demonstra a dinâmica do acidente (ID 53196730) no qual vislumbra-se que a parte recorrente estava parada na faixa de recuo à direita e ingressou na via preferencial, sem qualquer cautela. De igual sorte, a orientação jurídica de sua defesa foi no insucesso do recurso e tentativa de conciliação.
VI. Por derradeiro, não há qualquer indício de conduta culposa da parte recorrida apta a concorrer com o evento danoso.
VII. Assim, a prova coligida conforta a versão explanada na inicial, pois não é razoável concluir que a parte recorrente viesse a assumir qualquer responsabilidade se houve pequena dúvida de que sua conduta culposa foi determinante para o evento danoso.
VIII. Age com culpa quem realiza manobra, deixando de observar as condições reinantes do trânsito e seu dever de cuidado, atingindo veículo que já trafegava na pista (Art. 34 da Lei n. 9.503/971).
IX. Provados o dano, o nexo causal e a ação imprudente, resta caracterizada a culpa do autor. Logo, é sua a responsabilidade pela reparação dos danos. Demonstrada a extensão dos prejuízos, a condenação é uma decorrência lógica e deve compreender a recomposição integral do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do Código Civil.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.